Tribunal: CARF
Processo: 11080.725166/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725166/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.791 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
TELMO DE ANTONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725166/2013-39
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.791 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725166/2013-39

O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 47/52 lavrada em face do
contribuinte acima identificado, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício
2010, ano calendário 2009, por meio da qual foi exigido o seguinte crédito tributário
apurado:
Crédito Tributário Lançado

Composição do Crédito
Valores (R$)
IRPF – Sujeito a Multa de Mora (cód. 0211)
6.120,72
Multa de Mora
4.590,54
Juros de Mora (calculados até 28/03/2013)
1.713,18
Total do Crédito Tributário Lançado
12.424,44
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 48/49, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes imputações contra o
contribuinte na notificação em exame:

Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 55, anexando
documentos às fls. 57/92, alegando em síntese que:

É o relatório.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.791 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725166/2013-39

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, com as modificações
introduzidas pela Lei n.o 9.532/1997, considerar-se-á não impugnada a glosa que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
Somente se restabelece a dedução a título de pensão alimentícia informado na
Declaração de Ajuste o valor pago efetivamente comprovado, em cumprimento de
decisão judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/12/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 03/01/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor
de R$ 21.860,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em relação a esta infração, a autoridade fundamentou o lançamento, na descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 48), da seguinte forma:
Glosa despesa com pensão alimentícia de R$ 21.860,00 por falta de
comprovação do efetivo pagamento conforme termo de intimação fiscal N÷
2010/621061445779121 de 19.11.2012 com ciência em 29.11.2012.
Já o julgamento anterior, manteve parcialmente esta exação tributária pelos
seguintes motivos (e-fls. 101):
Entretanto, não há nos autos prova que o notificado tenha sofrido os descontos
de sua fonte pagadora de rendimentos.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.791 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725166/2013-39

O informe de rendimentos apresentado às fls. 58 refere-se a ano-calendário
diverso (2012) do fiscalizado (2009).
A Declaração de Ajuste Anual do contribuinte não constitui prova de
pagamento da pensão, à medida que a declaração entregue pelo contribuinte fornece
apenas a informação nela consignada, porém, não comprova, por si só, o fato
declarado.
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Depreende-se da legislação acima que para fazer à dedução das importâncias
pagas a título de pensão alimentícia deve o interessado comprovar a existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como apresentar os comprovantes de seu
pagamento.
Verifica-se que o óbice restante apontado pela autoridade de fiscal e pela decisão
de piso para a glosa foi a falta de comprovação do pagamento de pensão alimentícia.
Isto posto, passemos a analise de nosso caso concreto.
Com sua peça recursal o interessado apresenta novamente comprovantes de
rendimentos (e-fls. 111/114), emitidos pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul e
IPERGS, relativos ao ano-calendário 2009, neles, em destaque, constam os valores destinados às
pensionistas Madalena e Vera, totalizando o valor de R$ 21.860,00.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.791 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725166/2013-39

Desta forma, entendo que o recorrente logra êxito em comprovar a regularidade
dos valores deduzidos a título de pensão alimentícia judicial constantes em sua DIRPF.
Conclusão
Isto posto, voto pelo restabelecimento integral da dedução com pensão
alimentícia judicial, pleiteada neste recurso voluntário.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 179
DF CARF MF
Original